Tribunal: TJPA
Processo: 0803636-03.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803636-03.2021.8.14.0401

APELANTE: RUHAN HENRIQUE MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0803636-03.2021.8.14.0401

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RUHAN HENRIQUE MENDES

DEFENORIA PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. E A. KOENIG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

(TRÁFICO DE ENTORPECENTES

DO AUMENTO DO
QUANTUM
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente –
90 (noventa) petecas de maconha, pesando o total de 70 (setenta) gramas
- a qual, apesar de não ser demasiadamente alta, não pode ser tida como ínfima, pelo que entendo como mais razoável, no caso, a redução da pena na fração
de 1/3 (um terço),
motivo pelo qual não merece reforma da sentença
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro

do ano de dois mil

e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0803636-03.2021.8.14.0401

ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: RUHAN HENRIQUE MENDES

DEFENORIA PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C.L. E A. KOENIG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUHAN HENRIQUE MENDES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme sentença (id 6053896).

Na
denúncia
(id.6053835), o Ministério Público relatou conforme informações constantes no Inquérito Policial 00002/2021.100237-3, que no dia 13/03/2021, por volta das 18h, policiais militares apresentaram o denunciado RUHAN HENRIQUE MENDES, perante Autoridade policial, após ter sido flagrado com 90 (noventa) petecas de substância semelhante à maconha.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso na sanção punitiva do art. 33, da Lei 11.343/06, na modalidade “trazer consigo droga”, sem autorização legal ou regulamentar.

A Denúncia foi recebida em 18 de maio de 2021. (ID.6053860)

O Laudo Toxicológico Definitivo Nº 2021.01.001608-qui (ID.25583620), comprovando tratar-se a droga apreendida em poder do ora apelante para as substâncias Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como “MACONHA”.

Em
sentença
, (
id 6053896)
, o magistrado julgou totalmente procedente a denúncia,
presentada pelo Ministério Público, e CONDENOU o réu RUHAN HENRIQUE MENDES, qualificado nos autos, como incurso nas disposições do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Em
razões recursais,
(id.8850624), requereu a defesa a aplicação do aumento do
quantum
de redução do tráfico privilegiado, conforme entendimento do STJ.

Em sede de
contrarrazões, (id.9097277)
, o Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
total
improvimento
do recurso interposto pelo apelante.

Nesta
Instância Superior,
(id.9291494), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se através do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pelo
conhecimento do recurso
, porém, no mérito,

pelo seu
não provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUHAN HENRIQUE MENDES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém-PA
, que o condenou a cumprir pena de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 33 da Lei 11.343/06,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme sentença (id 6053896).

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DO AUMENTO DO QUANTUM DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006, NO SEU GRAU MÁXIMO

Neste

particular, requer a defesa o aumento do
quantum
da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo, em razão do apelante preencher os seus requisitos

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Oportuno mencionar que uma das questões que têm ensejado grande dificuldade na aplicação da Lei de Drogas é a minorante contida no §4º do seu artigo 33. Em linhas gerais, a doutrina tem se inclinado no sentido de apontar que, presentes os requisitos previstos no tipo derivado, é direito do réu a sua aplicação. Esta é mesmo a posição mais indicada, diante da forma que foi positivada a privilegiadora.

Nessa linha de raciocínio, um agente apanhado na traficância, mesmo sem investigação anterior, com grande quantidade de droga ou em situação que se possa dizer que não é um pequeno ou eventual traficante pode ser tido como alguém que se dedica às atividades criminosas. Da mesma forma, quem ostenta extensa ficha de ações penais e inquéritos policiais
também pode ser classificado como alguém dedicado às atividades criminosas. Essa é a melhor interpretação a ser dada para a correta aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei nº. 11.343/2006. Nesse sentido, precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA APREENDIDA. QUANTIDADE E NATUREZA. ELEMENTO IDÔNEA A AFASTAR A BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...).
II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
III – (...). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.050/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020) (
GRIFEI
).

Na hipótese, reconheço que o apelante preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que não há indícios de que se dedica a atividades criminosas, bem como não consta nos autos fundamentação idônea para afastar a minorante.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. DESPROPORCIONALIDADE NA EXASPERAÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO. 1. (...).
2. Quanto à terceira fase da dosimetria, verifica-se que o agravado é primário, possui bons antecedentes, não pertence a organização criminosa e, pelo o que se extrai dos autos, não foi efetivamente demonstrado que se dedica a atividades delitivas, o que foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau. Nesse cenário, a simples confissão do agravado de que não agia sozinho não se revelou suficiente, na hipótese, a afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois não evidenciada circunstância além daquela inerente à configuração do próprio tipo penal pelo qual o agente foi condenado
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 684.851/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE ATO INFRACIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Trata-se do tráfico de apenas 31,2 g de crack, praticado 2 anos e 6 meses após o cumprimento de medida socioeducativa por ato infracional análogo, não havendo falar em razoável proximidade temporal entre as condutas. Precedentes.
2. Por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), na sessão de 8/9/2021, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o posicionamento da Relatora para o acórdão, "entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração".
3. Na hipótese, contudo, foram apreendidos 17,42 gramas de maconha e 4,45 gramas de coc aína em 24/12/2019, quantidade considerada não relevante por esta Corte, que, dada a ausência de circunstâncias adicionais, indica a adequação da minorante do tráfico privilegiado, não obstante a existência de atos infracionais anteriores ocorridos em 2015, 2016 e 2017. 4. A infração em causa é de 22/7/2019, mais de dois anos depois do último ato infracional, não havendo a razoável proximidade temporal referida no citado EREsp n. 1.916.596/SP (AgRg no AREsp n. 1.909.287/SP, Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022). 3. Do Supremo Tribunal Federal, colhe-se que a jurisprudência [...] vem se encaminhando no sentido de não admitir que atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado (HC n. 199.060/SP, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/3/2021). 4. Incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 que se impõe. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 724.495/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) (GRIFEI).

Assim, não tendo restado comprovado que o apelante se dedica a atividades criminosas, necessário o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O
§ 4º do art. 33
da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços
, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Grifei

De fato, no caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, que o apelante é primário e possui bons antecedentes, assim como não existem notícias, no bojo processual, de que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, parecendo ser o crime
em comento fato isolado em sua vida, de maneira que faz ele jus à almejada redução.

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 a 2/3, observadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

Assim sendo, merece especial relevo a quantidade da substância entorpecente –
90 (noventa) petecas de maconha, pesando o total de 70 (setenta) gramas
- a qual, apesar de não ser demasiadamente alta, não pode ser tida como ínfima, pelo que entendo como mais razoável, no caso, a redução da pena na fração
de 1/3 (um terço).

Nesse sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART.33 DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do ART. 33 da Nova Lei de Drogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art.. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente. 2. Não há ilegalidade na aplicação do redutor mínimo de 1/3 (um terço), de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dadas a quantidade e a natureza altamente danosa da substância entorpecente apreendida com o paciente - 124,70 gramas de crack.
(STJ, HC 252067/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, T5 - Quinta Turma, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE REDUÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃ PREVISTA NO §
4º
DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ELEMENTOS CONCRETOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Segundo prescreve o art.. 42, da Lei n.º 11.343/06, no momento da fixação da pena, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as circunstâncias previstas no art.. 59 do Código Penal. 2. Na hipótese, a quantidade - 962,45g - e a qualidade da droga apreendida - cocaína -, justificam tanto o aumento na fixação da pena-base quanto a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da nova Lei de Drogas em seu patamar máximo. Não há, portanto, falar na ocorrência de bis in idem na utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas. 3. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível.
(STJ, HC 179063/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR), T5 - Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 09/11/2012).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.33 DA LEI N° 11.343/2006. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
ART.33, § 4º DA LEI Nº 11.343/2006. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Data vênia o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se
que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante da confissão extrajudicial do réu, a qual, juntamente com as declarações testemunhais em Juízo, demonstram o comércio de entorpecentes, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art 33, caput da Lei nº 11.343/06. 2. Da análise dos autos, observa-se que o apelante é primário e possui bons antecedentes, assim como não existem notícias, no bojo processual, de que ele se dedique às atividades criminosas ou integrem organização criminosa, parecendo ser o delito em comento fato isolado na sua vida, de maneira que faz ele jus à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6, dada a quantidade da substância entorpecente. 3. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, com o pagamento de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(Apelação Penal TJ-PA nº
0001240-88.2015.8.14.0048
. Relatora Vânia Lúcia Carvalho Silveira, Julgada em
05/04/2017
)

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanhando a manifestação ministerial,
CONHEÇO do presente recurso de Apelação
e
NEGO

PROVIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL
para manter os termos da sentença.

É como voto.

É como
voto
.

Belém, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022